Tribunal: TJES
Processo: 0028222-53.2013.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028222-53.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PAULO VICTOR AMORIM LIMA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. EXAME DE SAÚDE. AUDIOMETRIA ALTERADA. CONCLUSÃO INFIRMADA POR OUTROS EXAMES MÉDICOS E PELA PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INFIRMADA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.

1.
O impetrante prestou concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 da PMES, para o cargo de Soldado Combatente, e foi considerado inapto no exame de saúde, em razão da constatação de perdas auditivas, com condição de audiometria alterada em índice superior ao estabelecido pelo edital.

2.
Após o ajuizamento da demanda, o Comando-Geral da Polícia Militar sugeriu a realização de perícia judicial, tendo em vista a existência de conclusões médicas distintas, embora ressalte a presunção de veracidade e legalidade do parecer médico oficial.

3.
Submetido a exame audiométrico por perita nomeada pelo Juízo, foi atestado que “o requerente não apresenta perda auditiva ou qualquer lesão auditiva, portanto, não apresenta nenhuma incapacidade auditiva”.

4.
No caso concreto, o resultado do exame médico realizado pela comissão do concurso foi infirmado tanto pelos laudos particulares apresentados pelo autor quanto pela perícia judicial realizada durante a instrução processual, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, valendo destacar que o próprio ente público estadual não recorreu, com base no artigo 6º, do Código de Processo Civil e autorização
interna corporis
da Procuradoria-Geral do Estado.

5.
Remessa necessária conhecida e mantida sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para MANTER integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 6554465), que, nos autos da ação ordinária movida por
PAULO VICTOR AMORIM LIMA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial “para declarar a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o autor do certame, autorizando o prosseguimento do autor em definitivo no concurso, bem como sua nomeação e posse após o trânsito em julgado da presente demanda”.

O impetrante prestou concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 da PMES, para o cargo de Soldado Combatente, e foi considerado inapto no exame de saúde, em razão da constatação de perdas auditivas, com condição de audiometria alterada em índice superior ao estabelecido pelo edital

Segundo consta do edital do certame, serão considerados inaptos os candidatos com as seguintes condições audiométricas (fl. 49):

f) ÍNDICE AUDIOMÉTRICO

Serão considerados INAPTOS os candidatos que apresentarem: (A avaliação deverá ser realizada sem prótese ortofônica) Perda auditiva maior que 35 (trinta e cinco) decibéis em 02 (duas) ou mais frequências entre 500 Hz e 4 Khz. Perda maior que 40 (quarenta) decibéis em frequências isoladas.

Anacusia unilateral, mesmo que o contralateral esteja intacto.

Submetido ao exame de audiometria pela Junta de Perícia Médica da Polícia Militar em 21/06/2013, o autor foi considerado inapto, sob o seguinte diagnóstico: “O candidato apresente perdas auditivas, índice fora do estabelecido pelo edital” (fl. 84).

Interposto recurso administrativo, o candidato foi reavaliado em 28/06/2013, ocasião em que foram confirmados os fatores e alterações incapacitantes, conforme ofício juntado à fl. 85.

Em contrapartida, o autor instruiu a inicial com exames audiométricos particulares realizados em 10/05/2013 e 26/06/2013 (fls. 24/26), ambos com apresentação de resultado sem alterações.

Após o ajuizamento da demanda, o Comando-Geral da Polícia Militar sugeriu a realização de perícia judicial, tendo em vista a existência de conclusões médicas distintas, embora ressalte a presunção de veracidade e legalidade do parecer médico oficial (fl. 82/83).

Submetido a exame audiométrico por perita nomeada pelo Juízo, foi atestado que “o requerente não apresenta perda auditiva ou qualquer lesão auditiva, portanto, não apresenta nenhuma incapacidade auditiva” (fl. 275).

A
expert
também consignou as seguintes conclusões (fls. 275/276):

O primeiro exame de audiometria (10/05/13) apresentado no exame médico apresentava perda maior que 40 (quarenta) decibéis em frequências isoladas, considerado inapto pelo edital vigente. Porém na audiometria apresentada no recurso (26/06/2013) e corroborado na última audiometria (11/01/22) e no exame físico pericial, o periciando não apresenta essa perda isolada, podendo ser considerado apto ao concurso, do ponto de vista auditivo.

Portanto, no caso concreto, o resultado do exame médico realizado pela comissão do concurso foi infirmado tanto pelos laudos particulares apresentados pelo autor quanto pela perícia judicial realizada durante a instrução processual, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, valendo destacar que o próprio ente público estadual não recorreu, com base no artigo 6º, do Código de Processo Civil
1
e autorização
interna corporis
da Procuradoria-Geral do Estado.

Posto isso,
CONHEÇO
da remessa necessária para
MANTER
integralmente a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

1
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.